Tribunal: TJDFT
Processo: 0714426-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DILIGÊNCIAS. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO. SISTEMAS ELETRÔNICOS. CONSULTA SISBAJUD. PENHORA. CABIMENTO.

1. A diligência vindicada de consulta ao sistema InfoJud constitui medida excepcional, consoante remansoso entendimento do Tribunal da Cidadania, porquanto implica quebra de sigilo fiscal do devedor.

2. O colendo Superior Tribunal de Justiça, em precedente firmado sob o rito dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento no sentido de que é desnecessário o esgotamento das diligências na busca de bens a serem penhorados a fim de ser autorizada a penhora on-line, via sistema BacenJud (AgIntnoREsp 1.184.039/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 4/4/2017).

3. O referido entendimento adotado para a utilização do sistema BacenJud, atual SisbaJud, é mecanismo colocado à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos à satisfação dos créditos executados.

4. Recurso provido.